Tribunal: TJDFT
Processo: 0783978-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, devido à inércia da parte autora, que não atendeu à ordem judicial de emenda à inicial para juntar documentos indispensáveis à ação, consistentes nos processos administrativos impugnados.
2. Alega a recorrente que a decisão que determinou a emenda é equivocada, porquanto os documentos requeridos estão em posse do Poder Público, sendo indevida a inversão do ônus probatório. Afirma que a decisão incorreu em error in procedendo ao aplicar subsidiariamente o CPC em detrimento da norma especial, violando o devido processo legal e os princípios norteadores dos juizados. Narra que houve cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à justiça. Pede o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento ou, subsidiariamente, a aplicação da causa madura para declarar a nulidade do Auto de Infração no YE02578288 e de todos os seus efeitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do feito em virtude do descumprimento da ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, e se a ausência de documentos indispensáveis inviabilizaria a análise do mérito da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 321 do CPC obriga o magistrado a determinar a emenda à inicial quando ausentes documentos essenciais à instrução do processo. No caso em tela, apesar da oportunidade concedida para que a parte autora juntasse cópia dos processos administrativos de multa e de suspensão do direito de dirigir, objeto de impugnação, a determinação não foi cumprida.
5. A parte não juntou comprovante de solicitação do documento, não indicou a negativa do órgão de concessão de acesso ou outro evento que impossibilitasse a apresentação do documento, deixando de cumprir o determinado. Ressalte-se que não se trata de inversão do ônus probatório, uma vez que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
6. A falta de apresentação de provas mínimas inviabiliza o prosseguimento regular do feito, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal (acórdãos 1950505 e 1782948).
7. Diante da inércia da parte autora, é cabível o indeferimento da petição inicial e a subsequente extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único, art. 330, IV, e art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950505, 0704608-64.2024.8.07.0009, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1782948, 0720956-21.2023.8.07.0001, Relatora: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023; TJDFT, Acórdão 1328429, 0731769-67.2020.8.07.0016, Relator: FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 05/04/2021.